Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CONTESTAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA LIDE NOS TERMOS PROPOSTOS NA INICIAL.
1. De acordo com o artigo 329 do Código de Processo Civil, o aditamento ou a alteração do pedido ou da causa de pedir somente é possível, sem a necessidade de consentimento do réu, até a data da citação, ou até o saneamento do processo, hipótese em que será necessária a concordância do requerido.
2. Constatado que na inicial a parte autora formula pretensão de indenização em decorrência de acidente ocorrido no âmbito do imóvel locado, que teria sido entregue sem condições de habitabilidade, não há como alterar a causa de pedir visando imputar ao réu a responsabilidade do revés por falha de construção e segurança do edifício, sem que o demandado tenha anuído com o aditamento da causa de pedir e promovido a correlata defesa técnica.
3. Recurso não provido.